Tribunal: TJDFT
Processo: 0005799-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 A Defesa opõe embargos de declaração ao acórdão sustentando que houve omissão na apoareciação do pedido de redução no aumento da pena-base. O julgado está devidamente fundamentado no tocante ao incremento da pena-base em um oitavo sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo, critério adotado pela jurisprudência. Os embargos de declaração não são adequados para rediscutir a matéria, no intuito de alterar a decisão de mérito, cabendo recurso apenas aos tribunais superiores para aplacar o inconformismo.
3 Embargos declaratórios rejeitados.